Tribunal: STF
Processo: RE 1483129
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 229) contra acórdão (eDoc 101) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento apresenta a seguinte redação:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. RECURSO DO IMPETRANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISPENSABILIDADE DA PROVA REQUERIDA PELO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL DA PARANAPREVIDENCIA QUE EXCLUI O IMPETRANTE DO RESPECTIVO REGIME PREVIDENCIÁRIO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA EC 20/98. EXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, AJUIZADA PELA ANOREG, QUE GARANTE AOS ASSOCIADOS A PERMANÊNCIA NO CITADO REGIME, DESDE QUE INGRESSANTES EM DATA ANTERIOR A 16.12.1998. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE TODOS OS ASSOCIADOS EM ATIVIDADE. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 573232/SC QUE NÃO PODE SER APLICADO PARA MODIFICAR DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O IMPETRANTE CONTRIBUI PARA O DITO REGIME PREVIDENCIÁRIO DESDE 1965. DIREITO DE PERMANÊNCIA NA PARANAPREVIDENCIA GARANTIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao ter declarado a extensão de coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por associação, a despeito de não ter sido comprovado que a parte recorrida autorizou a formalização da mencionada demanda, viola o inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal e o entendimento fixado pelo Supremo ao apreciar o RE 573.232 (Tema n. 82 da repercussão geral).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “a fim de que se proceda à denegação da segurança (ou, ao menos, à anulação do acórdão), ante a impossibilidade de se conceber que a parte recorrida, impetrante, seja beneficiária de título coletivo formado em favor de associação, à falta de credenciamento específico na ação ordinária coletiva” (eDoc 229, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Colegiado Estadual, com base nos fatos e nas provas, entendeu que a orientação emanada da Suprema Corte ao julgar o Tema n. 82 da repercussão geral não se aplicaria à espécie, dado ter a sentença da ação coletiva, ajuizada por determinada associação, transitado em julgado em momento anterior ao julgamento do precedente qualificado, bem assim que o comando sentencial acobertado pela coisa julgada abarcava a situação da parte recorrida, consoante se observa dos seguintes trechos do acordão:



    E, tomando por base estes pressupostos, a única interpretação razoável a que se pode chegar é a de que: se a associação interpôs a ação coletiva embasada, apenas, em autorização estatutária genérica ou autorização assemblear genérica, com fundamento na orientação jurisprudencial da época e o título executivo se formou antes do entendimento firmado pelo STF, no Recurso Extraordinário n° 573.232/SC, todos os associados à época do ajuizamento podem ser atingidos pela coisa julgada que se formou. 



    No caso, a ação coletiva nº 0000107-36.2008.8.16.0004 transitou em julgado em 22.02.2010 (mov. 22.7, dos autos de Mandado de Segurança) e, portanto, em data anterior ao decidido no RE 573.232/SC.



    Desse modo, entendo que aplicação do referido precedente, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, fere as normas que consagram a intangibilidade da coisa julgada.



    Portanto, existindo autorização expressa no estatuto da ANOREG (mov. 1.4, dos autos nº 0000107-36.2008.8.16.0004) para a associação ajuizar ações coletivas em defesa de seus associados e prova de que o impetrante era associado à época do ajuizamento da ação nº 0000107-36.2008.8.16.0004 (mov. 1.6, dos autos do Mandado de Segurança), de se admitir que é beneficiário dos efeitos da coisa julgada formada na aludida ação coletiva.



    De se esclarecer, adiante, que a sentença proferida na ação coletiva nº 0000107- 36.2008.8.16.0004 reconheceu aos associados da ANOREG a possibilidade de permanecer no regime de previdência da Paranaprevidência, desde que tenham ingressado no aludido sistema previdenciário em data anterior à vigência da EC 20/1998.



    Vejamos:



    [...]



    Referida sentença foi mantida por esta Corte, quando do julgamento da Apelação Cível nº 591.450-1, de Relatoria da Desembargadora Ana Lúcia Lourenço:



    [...]



    Reprise-se que aludido julgamento transitou em julgado em 22.02.2010 e, portanto, suas conclusões estão abrangidas pela coisa julgada. 



    Desse modo, como alegou o ora apelante, o ato praticado pela Paranaprevidencia, por meio do qual foi excluído do respectivo regime de previdência é ilegal. 



    Isso porque, como dito, existe decisão transitada em julgado garantindo-lhe o direito de permanecer filiado ao mencionado regime de previdência.



    De se mencionar, nesse aspecto que conforme documentos juntados ao autos, o impetrante, ora agravante, é Serventuário da Justiça (Agente Delegado) e contribuinte do Regime Próprio de Previdência Estadual, gerido pelo Impetrado, desde o ano de 1965.



    Desse modo, tendo ingressado no regime previdenciária da Paranaprevidencia em data anterior à vigência da EC nº 20/98, tem o impetrante o direito de permanecer nele, por força da decisão exarada na ação nº 0000107-36.2008.8.16.0004. 



    Assim e por isso, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e conceder a ordem a fim de determinar à Paranaprevidencia que reintegre o impetrante ao regime previdenciário.



    Assim, rever a conclusão adotada pela Corte de origem implica em vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ressalto, nesse contexto, que o Plenário da Corte Suprema, ao julgar o ARE 901.963, Tema n. 848, Relator o ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos de ausência de repercussão geral na controvérsia referente à legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública ajuizada por associação, a denotar, assim, a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário por aplicação desse precedente qualificado, cuja ementa abaixo transcrevo:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina.



    Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    Em situação fronteiriça à destes autos e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.414.175 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no RE 1.430.363 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no RE 1.397.496 AgR, Relator o ministro André Mendonça, cuja ementa segue adiante:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente